Tribunal: TJDFT
Processo: 0705580-05.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-01-31
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
PENAL. RECEPTAÇÃO CULPOSA. Aparelho celular comprado DE PESSOA DESCONHECIDA E POR valor BEM abaixo ao de mercado, E não exigidos recibo e nota fiscal. PRODUTO DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA: CONCRETA INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO IMPROVIDO.

I. Conduta criminosa da recorrente consistente em adquirir e receber em proveito próprio telefone celular Samsung J8, cor prata, entre o período de 23.6.2019 a 15.4.2022, em data, horário e local que ainda não se pode precisar, o qual, pela condição de quem o ofereceu e pela desproporção entre o seu valor de mercado e o preço negociado, deveria ter presumido a origem ilícita do produto.

II. Conforme resultou apurado (inquérito policial n. 370/2022), em 15.4.2022, por volta das 12h, no Shopping Samambaia, na QN 122, conjunto 15, lotes 05/09, Samambaia/DF, a acusada teria sido presa em flagrante, por ter furtado, em tese, produtos da “Loja Americanas”, ocasião em que estaria na posse do aludido aparelho celular, que teria sido produto de roubo ocorrido em 23.6.2019 (ocorrência policial n. 8.012/2019). Ao ser indagada pelos policiais militares acerca da origem do bem, a denunciada teria afirmado que o teria adquirido em bom estado de conservação, em novembro de 2021, de pessoa que não soube informar, pelo valor de R$ 380,00.

II. A tipicidade do crime de receptação culposa exige que o autor tenha noção da origem ilícita do objeto material do crime, a considerar: a) a sua natureza; b) a desproporção entre o valor e o preço; ou c) a condição de quem o oferece (Precedentes TJDFT: 2a T. Recursal, acórdão 1012832; 1a T. Recursal, acórdão 871566).

III. Contexto probatório coeso: contundência da prova subjetiva fundamentada nos depoimentos das testemunhas (policiais militares) e nos demais elementos indiciários (Auto de prisão em flagrante – id 41660108; ocorrências policiais n. 2.399/2022 e n. 8.012/2019 – id 41660170 e id 41660171; anúncio de “site” da “internet” de venda aparelho telefônico no valor de R$ 909,00, que seria similar ao do objeto de crime de roubo – id 41660208).

IV. Inexistência de contradição relevante entre os depoimentos prestados na fase instrutória pelas testemunhas J.S.S. e W.R.S. (id 41660249), os quais confirmaram que: a) em atendimento à ocorrência de crime de furto ocorrido nas “Lojas Americanas”, teriam sido encontrados com a acusada um jogo de faqueiro e um creme hidratante, além de aparelho celular; b) em consulta aos sistemas policiais, teria sido constatado que o telefone celular que estaria em posse da recorrente teria sido produto de furto.

V. Ademais, a própria acusada, ainda que tenha alegado o desconhecimento de que o celular era produto de crime, afirmou, na fase policial, que o teria adquirido, em novembro de 2021, em bom estado de conservação, por R$ 380,00, ocasião em que lhe teria sido apresentada a sua nota fiscal (id 41660108, p. 4). Todavia, a recorrente não teria indicado quem teria sido a pessoa responsável pela venda do aparelho telefônico, tampouco teria comprovado a existência da aludida nota fiscal.

VI. Por conseguinte, irrefutável que a acusada adquiriu aparelho celular de pessoa desconhecida, por valor bem abaixo (R$ 380,00) ao preço de mercado (R$ 909,00), sem exigir a mínima prova do negócio jurídico celebrado, em circunstâncias, portanto, de quem o ofereceu e pela desproporção entre o seu valor de mercado e o preço negociado, deveria ter presumido a origem ilícita do produto.

VII. Não comprovada a origem lícita dos bens, a versão dos fatos apresentada pela recorrente mostra-se isolada do acervo probatório, a não respaldar, portanto, as teses de atipicidade da conduta e de insuficiência probatória.

VIII. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao. art. 180, § 3o do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (um mês e cinco dias de detenção).

IX. No mais, insubsistente a tese recursal de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porquanto, apesar de a reincidência não ter se operado em virtude da prática do mesmo crime (id 41660258, p. 1/2), a medida não é socialmente adequada, porque, a despeito da condenação anterior pela prática do delito de furto, a ré voltou a delinquir, o que demonstra a insuficiência da medida à prevenção (e repressão) da prática criminosa (precedentes do TJDFT: 2a T. Criminal, acórdão 1296559, DJE 18.11.2020; 3a T. Criminal, acórdão 1286877, DJE 08.10.2020).

X. Escorreita, pois, a sentença que não procedeu à substituição de pena, por não preenchimento dos requisitos autorizadores.

XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/1995, art. 86, § 5o). Sem custas nem honorários.